Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO. FISET. BANCO DO BRASIL. MERO OPERADOR. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. Agravo Interno não conhecido
2. Para que haja compensação, conforme previsto no art. 368 do Código Civil, é necessária a identidade de partes como credora e devedora recíprocas.
2.1. O Banco do Brasil é mero operador financeiro do FISET e custodiante dos títulos representativos dos recursos aplicados, de modo que não é devedor dos detentores de certificado de investimento.
3. Incabível rediscussão, em cumprimento de sentença, de legitimidade passiva já apreciada e decidida em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.